Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-06.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011015-06.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (RECORRENTE), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), MARILENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.649.719-82 (RECORRENTE), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011015-06.2024.8.11.0040.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrentes:
CARLOS SOARES DE JESUS e MARILENE ALVES DOS SANTOS.

Recorrida:
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, fixando danos morais. Os recorrentes sustentam desproporcionalidade do
quantum
arbitrado diante do atraso de voo internacional e requerem a majoração da indenização, bem como a condenação da ré em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano; e (ii) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadequação da via recursal é afastada, pois o recurso, embora com equívoco na nomenclatura, foi corretamente direcionado ao Juizado Especial e cumpriu os requisitos legais do recurso inominado, previstos na Lei no 9.099/95.

A falha na prestação do serviço restou incontroversa, diante do atraso de 24 horas em voo internacional, que impediu o embarque na conexão subsequente e resultou na permanência prolongada dos passageiros em país estrangeiro, em situação de vulnerabilidade, com apenas suporte parcial da companhia aérea.

O valor da indenização deve ser elevado para refletir adequadamente o dano experimentado, levando em conta precedentes similares e as particularidades do caso concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora desde a citação, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, sendo essa matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo que ocasiona a perda da conexão e a realocação do passageiro para o dia seguinte, aliado ao fato de ocorrer em país estrangeiro, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico e considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 1.013; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os reclamantes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 294356410, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para indeferir os danos materiais.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
para cada autor
,
acrescido de correção monetária e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e a inadequação da via recursal eleita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares
:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de inadequação da via recursal eleita. Apesar de o recurso ter sido intitulado como apelação, observa-se que foi corretamente endereçado ao Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, com o recolhimento das custas correspondentes ao recurso inominado.

Ressalte-se que o equívoco na nomenclatura não impede o conhecimento do recurso, desde que preenchidos os requisitos legais previstos na Lei no 9.099/95 — como a interposição no prazo devido, perante o juízo competente e com a demonstração inequívoca da intenção de impugnar a sentença —, o que se verifica no caso em análise.

Além disso,
rejeita-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Mérito
:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram serviço de transporte aéreo com a empresa demandada para uma viagem de peregrinação, com roteiro que incluía Itália e Israel. Informam que a saída foi agendada para o dia 17/05/2023, com partida de Sinop/MT, e retorno previsto para 30/05/2023, às 18h15, a partir de Tel Aviv/Israel, com conexões programadas em Zurique/Suíça e Guarulhos/SP.

Contudo, sustentam que o voo partindo de Tel Aviv/Israel sofreu atraso, chegando a Zurique/Suíça às 23h30, após o horário da conexão para Guarulhos/SP, marcada para as 22h40. Em razão disso, perderam o voo e foram reacomodados apenas no dia seguinte, 31/05/2023, às 21h40, ou seja, 24 horas após o horário originalmente contratado.

Relatam que a companhia aérea forneceu
voucher
para hospedagem em hotel em Zurique/Suíça, incluindo lanche na noite de 30/05/2023, além de café da manhã e almoço no dia seguinte. Contudo, afirmam que precisaram arcar, com recursos próprios, com o jantar do dia 31/05/2023, uma vez que essa refeição não estava incluída, embora o novo embarque estivesse previsto apenas para as 21h40 daquela data.

Narram ter sofrido prejuízos materiais e danos morais, pois se sentiram desamparados e impotentes diante da situação. Acrescentam que, além do atraso e da reacomodação tardia, permaneceram confinados no hotel sem qualquer orientação da companhia aérea e com dificuldades de comunicação com os funcionários do estabelecimento, em razão do idioma.

Pontuam, ainda, que, ao chegarem ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos/SP, no dia seguinte, às 05h25, tiveram de aguardar até as 23h10 do mesmo dia para embarcar no voo da empresa Azul com destino a Sinop/MT, arcando com os custos da permanência na cidade de São Paulo/SP durante todo esse período.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o atraso inicial foi de apenas 49 minutos e decorreu de questões operacionais. Alega que a perda da conexão resultou de falha da agência de turismo “The Client Turismo”, responsável por orientar os passageiros quanto ao tempo necessário entre os voos, tratando-se, portanto, de culpa exclusiva de terceiro e dos próprios consumidores.

Argumenta que os autores foram reacomodados no primeiro voo disponível, com fornecimento de hospedagem e alimentação, conforme dispõe a Resolução no 400/2016 da ANAC. Defende que os danos materiais não podem ser presumidos e que não houve falha na prestação do serviço. Por fim, afirma não haver comprovação dos alegados danos morais.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais
)
,
para cada reclamante
, a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade
de majoração da indenização arbitrada a título de danos morais
, em razão de atraso em voo internacional, que resultou na
perda de conexão
e na chegada ao destino com
24 horas de atraso
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante do
atraso de 24 horas
na chegada ao destino, período em que os autores permaneceram em país estrangeiro, em situação de vulnerabilidade e
sem assistência linguística adequada
.

Ressalte-se que o
quantum
também deve considerar que
a companhia aérea forneceu alimentação e hospedagem aos reclamantes
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidam a partir da citação
.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos morais deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362). Já os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os
danos morais
ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
para cada reclamante.

Ainda,
de ofício
, determino que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
arbitramento
, e acrescidos de juros de mora desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
, descontado o índice do IPCA, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025